Tribunal: TJES
Processo: 5001946-52.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001946-52.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENILSON DE JESUS SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos do devedor e constituiu título executivo judicial com base em contrato de financiamento, no qual o apelante alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios por ser excessivamente superior à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento é abusiva, por ter sido fixada em patamar significativamente superior à taxa média de mercado à época da contratação, justificando sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o consumidor é de consumo e, portanto, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Poder Judiciário pode revisar as taxas de juros remuneratórios em contratos de consumo quando fica cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, utilizando-se a taxa média de mercado como parâmetro para aferir a abusividade.

Considera-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado para operações equivalentes, sendo que, no caso concreto, a taxa contratada (11,70% ao mês) excedeu em 67% a média de mercado (6,99% ao mês), o que configura a desvantagem exagerada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

É permitida a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando comprovada uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

Configura-se abusiva, por impor desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, IV, e § 1º), a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, V, 39, V, e 51, IV, XV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS; STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT; TJES, Apelação Cível nº 0004174-28.2018.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
DENILSON DE JESUS SILVA
contra a r. sentença (id. 14287915) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, ao rejeitar os embargos à ação monitória por ela apresentados, julgou procedente a pretensão deduzida pela
DACASA FINANCEIRA S.A.
na ação monitória, constituindo em favor dela o título executivo judicial, no valor de R$ 13.124,44.

Em suas razões (id. 14287916), o apelante sustenta que há abusividade na taxa dos juros remuneratórios, uma vez que fixados em percentual demasiadamente superior à taxa média de mercado.

A controvérsia consiste em analisar se a taxa de juros pactuada, por ter sido fixada acima da média de mercado, é abusiva, justificando sua redução.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

merece reforma
.

De início, registre-se que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, depreende-se que o apelante celebrou com a apelada, em 28.06.2017, o
contrato de financiamento n. 36.190.267-7
, no qual foram fixadas as taxas de juros de 11,70% ao mês, ao passo que, à época, conforme consignado na impugnação embargos à ação monitória (id. 14287894), a taxa média praticada pelo mercado era de 6,99% ao mês.

O pedido de adequação da taxa de juros remuneratórios à média do mercado foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos:

É indiscutível que as tarifas de juros praticadas no país são inequivocamente altas, mas resultam diretamente da política econômica do Governo Federal, devendo ser diminuídas somente se ficar demonstrado sua abusividade de acordo com a média do mercado.

No recente julgamento do RESp nº 1061.530/RS, envolvendo discussão a respeito de cláusulas de contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo os ditames da Lei dos Recursos Repetitivos (nº 11.672/2008), manteve a jurisprudência atual da Corte, no sentido da não redução dos juros, salvo em casos específicos, quando cabalmente comprovada a abusividade da taxa pactuada.

Ou seja, a contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% ao ano não implica, ao contrário do alegado pelo autor, por si só, abusividade, admitindo a respectiva redução tão-somente quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado.

Daí, deve restar demonstrado nos autos que o percentual de juros remuneratórios aplicado nos contratos retém vantagem excessiva para uma das partes, ou seja, que houve abuso na correspondente pactuação.

No caso vertente, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, apurou-se que em junho de 2017, quando se deu a pactuação em comento, a taxa média para contratos de financiamento para pessoas físicas girava em torno de 124,97% ao ano, o que importa dizer que a taxa de juros remuneratórios pactuada, qual seja, 277,26% ao ano, não se encontra maculada por abusividade, fez que perfaz menos de três vezes a média.

[...]

Ressalte-se que a solução de crédito foi concedida em prazo consideravelmente elástico, o que faz com que a instituição financeira aguarde muito tempo para recuperar o capital emprestado, correndo riscos, não havendo nada de irrazoável numa cobrança de juros de 277,26% ao ano, à época da contratação.

Portanto, não procede a alegação de abusividade quanto às taxas de juros remuneratórios, estando as mesmas dentro do valor tido como aceitável, na esteira do estabelecido pela jurisprudência pátria, conforme súmula e acórdãos supracitados.

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor, o que se revela na análise do presente caso.

Isso porque, conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
11,70% ao mês

(id. 14287327), enquanto a média do mercado se encontrava em
6,99%
.

Veja-se, portanto, que, ao contrário do que consta da sentença recorrida
a taxa de juros do contrato supera a taxa média do mercado em mais do que 1,5 vezes (1,67)
, o que é suficiente para demonstração da sua abusividade (CDC, art. 39, inciso V).

Diante desse cenário, viceja a tese recursal de que a taxa de juros praticada no contrato celebrado entre as partes (id. 14287894), por se revelar abusiva, deve ser adequada àquela praticada pelo mercado à época da contratação (6,99%).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DENILSON DE JESUS SILVA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida e, via de consequência,
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à ação monitória
, determinando seja a taxa de juros remuneratórios do contrato n.
36.190.267-7
(id. 14287327) adequada à média praticada pelo mercado à época da contratação (junho/2017), fixada em 6,99%.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a
DACASA FINANCEIRA S.A.
, apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelante com a procedência dos embargos à ação monitória.

É como

voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)